Tribunal: TJSP
Processo: 1020606-09.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r, com base no Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu poder regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo, majorando o valor devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN. Precedentes. Direito do Fisco (art. 11 da lei no 10.705/2000) de instaurar procedimento administrativo para verificar o imposto recolhido, observando que o valor venal é o valor de mercado do bem, como prevê a lei, independente do valor venal do IPTU. Reexame necessário parcialmente provido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1020606-09.2019.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do IPTU. Cobrança para recolhimento de valor complementar, com base no Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo. Imóvel urbano. Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do bem, constante do IPTU. Cobrança para recolhimento de valor complementar, com base no Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu poder regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo, majorando o valor devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN. Precedentes. Direito do Fisco (art. 11 da lei no 10.705/2000) de instaurar procedimento administrativo para verificar o imposto recolhido, observando que o valor venal é o valor de mercado do bem, como prevê a lei, independente do valor venal do IPTU. Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1020606-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida CLAUDIA MATARAZZO THEOTOKY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020606-09.2019.8.26.0053 -Voto no 20933
2
Voto no 20933
Reexame necessário no 1020606-09.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Claudia Matarazzo Theotoky
Interessados: Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e
outro
Vara de Origem: 5a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de cálculo. Imóvel
urbano. Tributo que deve ser recolhido com base no valor venal do
bem, constante do IPTU. Cobrança para recolhimento de valor
complementar,
com
base
no
Decreto
no
55.002/2009.
Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que deve ser
calculada pelo valor venal do bem, nos termos da Lei Estadual no
10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu poder
regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo, majorando o
valor devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN.
Precedentes. Direito do Fisco (art. 11 da lei no 10.705/2000) de
instaurar procedimento administrativo para verificar o imposto
recolhido, observando que o valor venal é o valor de mercado do
bem, como prevê a lei, independente do valor venal do IPTU.
Reexame necessário parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário da r.
sentença de fls. 54/55, que concedeu a segurança impetrada
por Claudia Matarazzo Theotoky, tornando definitiva a liminar
deferida (fls. 30/31), para viabilizar o recolhimento do
ITCMD com base na Lei Estadual no 10.705/2000, ou seja, com
base no valor venal do imóvel considerado no IPTU.
Ausente recurso voluntário (cf. fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020606-09.2019.8.26.0053 -Voto no 20933
3
63), os autos subiram por força do reexame necessário.
É o relatório.
1. Trata-se de mandado de segurança
impetrado por
Claudia Matarazzo Theotoky em face de ato
praticado pelo Secretário da Fazenda Pública de São Paulo,
objetivando a incidência do ITCMD pelo valor venal utilizado
para o cálculo do IPTU, nos termos da Lei Estadual no
10.705/2000.
A r. sentença concedeu a segurança
impetrada para viabilizar o recolhimento do ITCMD com base na
Lei Estadual no 10.705/2000, considerando o valor venal do
imóvel lançado no IPTU.
2. Como é cediço, é certo que o ITCMD
é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal,
consoante dispõe o art. 155 da Constituição Federal, in
verbis:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
(...)
§ 1.o O imposto previsto no inciso I:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da
situação do bem, ou ao Distrito Federal
II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se
processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito
Federal;
III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:
a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário
processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020606-09.2019.8.26.0053 -Voto no 20933
4
O
art.
38
do
Código
Tributário
Nacional, por seu turno, dispõe que a base de cálculo do
ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, o
que é reiterado pelo art. 9o, § 1o, da Lei Estadual no
10.705/2000, in verbis:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização
do ato ou contrato de doação.
Já
o
art.
13
da
Lei
Estadual
referida, assim dispõe:
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total do
imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR.
Como se verifica, a Lei Estadual no
10.705/2000 estabeleceu a base de cálculo do ITCMD nos casos
de doação de bens imóveis urbanos correspondendo ao valor
venal do bem na data do fato gerador do tributo
ato ou
contrato de doação, definindo tal valor venal como o valor de
mercado do bem, respeitando-se, ainda, o valor do limite
mínimo a ser considerado para tanto, ou seja, o montante
utilizado para o lançamento do IPTU.
Como se vê, a base de cálculo do
imposto deve ser o valor de mercado do bem, nunca inferior ao
valor mencionado no IPTU.
Ocorre que o Decreto Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020606-09.2019.8.26.0053 -Voto no 20933
5
55.002/2009 acabou por alterar a base de cálculo do ITCMD e,
em consequência, majorou o tributo; e fez isto permitindo que
outro órgão da própria administração lançasse valores, nos
seguintes termos:
Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o parágrafo único do artigo
16 do Regulamento do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - RITCMD, aprovado pelo Decreto 46.655, de 1o de
abril de 2002:
'Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele
relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
II - o valor pago pelo "de cujus" até a data da abertura da sucessão, quando em
construção;
III - o valor do crédito existente à data da abertura da sucessão, quando
compromissado à venda pelo "de cujus".
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel: (Redação dada ao
parágrafo pelo Decreto 55.002, de 09-11-2009; DOE 10-11-2009)
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador, quando for
constatado que o valor declarado pelo interessado é incompatível com o de
mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não
inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da
instauração de procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, se for o caso.”
Nesse
contexto,
o
Decreto
no
55.002/2009 extrapolou seu limite regulamentador ao adotar
para a base de cálculo “o valor venal de referência do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI”.
Com
efeito,
a
Lei
Estadual
no
10.705/2000, que instituiu o tributo, apenas menciona o
“valor venal”, o que evidencia a ofensa do decreto
regulamentador ao disposto no art. 97, II e IV c.c. § 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020606-09.2019.8.26.0053 -Voto no 20933
6
CTN, in verbis:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21,
26, 39, 57 e 65;
(...)
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto
nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§ 1o Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que
importe em torná-lo mais oneroso.
Nesse aspecto, o estabelecimento de
base de cálculo do ITCMD nos termos do Decreto no 55.002/2009
implicou o aumento do tributo, em afronta à competência
normativa atribuída à lei ordinária.
Tendo a Lei Estadual no 10.705/2000
se limitado a estabelecer que a base de cálculo é o valor
venal do bem, sem, no entanto, informar os critérios
objetivos para defini-lo, não é possível que o Decreto em
comento o faça tornando mais onerosa a exação.
No
mesmo
sentido,
os precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
1019235-66.2014.8.26.0576 Apelação / Reexame Necessário / ITCD - Imposto
de Transmissão Causa Mortis
Relator(a): Maria Olívia Alves
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/11/2014
Data de registro: 06/11/2014
Ementa: APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança
ITCMD Imóvel rural - Base de cálculo Tributo recolhido com base no valor venal,
constante do ITR - Notificação para recolhimento complementar, de acordo com o
valor médio de mercado Ordem concedida Admissibilidade Desnecessário o
esgotamento da via administrativa para impetrar mandado de segurança
Inteligência do art. 5o, XXXV, CF - Ausência de recurso administrativo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020606-09.2019.8.26.0053 -Voto no 20933
7
efeito suspensivo, pendente de julgamento Base de cálculo do ITCMD que deve
ser calculada pelo valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual no
10.705/2000 - Ilegalidade do Decreto no 55.002/2009 Inteligência do artigo 97,
inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional Precedentes Rejeição de matéria
preliminar Apelação e reexame necessário não providos.
1027389-90.2014.8.26.0053 Agravo / ITCD - Imposto de Transmissão Causa
Mortis
Relator(a): Coimbra Schmidt
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/11/2014
Data de registro: 04/11/2014
Outros números: 1027389902014826005350000
Ementa: TRIBUTÁRIO. Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de
quaisquer bens e direitos (ITCMD). Imóvel rural. Exigência do fisco quanto à
base de cálculo do tributo em valor apurado pelo Instituto de Engenharia
Agrícola. Inadmissibilidade. O Decreto Estadual no 55.002/09, ao fixar base de
cálculo diversa da prevista na Lei no 10.705/00 (valor venal para fins de ITR),
violou o disposto no art. 97, § 1o do CTN, excedido o poder regulamentar.
Segurança concedida. Decisão confirmada. Agravo não provido.
0034958-04.2010.8.26.0053 Apelação / ITCD - Imposto de Transmissão Causa
Mortis
Relator(a): Ricardo Dip
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara Extraordinária de Direito Público
Data do julgamento: 21/10/2014
Data de registro: 23/10/2014
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA
MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD).
BASE DE CÁLCULO. DECRETO No 55.002/2009. Vulnera o § 1o do inciso II
do art. 97 do Código Tributário Nacional a alteração, por meio de decreto
regulamentar, da base de cálculo de tributo. Não provimento da remessa
obrigatória e da apelação.
4003227-62.2013.8.26.0037 Apelação / ITCD - Imposto de Transmissão Causa
Mortis
Relator(a): Ferraz de Arruda
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 06/08/2014
Data de registro: 13/08/2014
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020606-09.2019.8.26.0053 -Voto no 20933
8
"MORTIS CAUSA" RELATIVO A IMÓVEL RURAL PRETENSÃO DO
FISCO PAULISTA NO SENTIDO DE QUE A BASE DE CÁLCULO DO
TRIBUTO INCIDA SOBRE O VALOR MÉDIO DA TERRA-NUA E DAS
BENFEITORIAS DIVULGADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SOB O
FUNDAMENTO
DE
QUE
O
VALOR
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE
É
INCOMPATÍVEL
COM
O
DE
MERCADO-
IMPOSSIBILIDADE- O DIREITO DE RECOLHER O ITCMD COM BASE
NO VALOR DO IMÓVEL DECLARADO PARA FINS DE LANÇAMENTO
DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR) DECORRE DA ESTRITA
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL ABSOLUTA
DISPOSTO NO ART. 150, I, CF; ART. 97, IV, CTN E ART. 13, II, DA LEI
ESTADUAL
No
10.705/2000-
DECRETOS
ESTADUAIS
QUE
DESBORDARAM
DAS
DISPOSIÇÕES
DA
LEI
ESTADUAL,
ESTABELECENDO
NOVA
BASE
DE
CÁLCULO
SENTENÇA
CONCESSIVA DE SEGURANÇA MANTIDA- RECURSOS DESPROVIDOS.
3. Ocorre, porém que, apesar de
irregular a previsão do decreto, não se pode impedir o fisco
de verificar se o valor de mercado do bem, na época da
doação/óbito é maior ou não que o valor do IPTU.
Tal
previsão
está
autorizada
na
própria lei estadual no 10.705/00, que prevê como a base de
cálculo o valor de mercado, não inferior ao valor do IPTU e
do ITR (cf. arts. 9 e 13 acima citados).
Para
tanto,
pode
instaurar
procedimento administrativo para verificar se o valor do IPTU
usado para a base de cálculo do imposto está de acordo com o
valor de mercado, lançando imposto da eventual diferença.
O que é inviável é que se utilize dos
parâmetros do decreto, que não podem ser aceitos como
regulares.
O próprio art. 11 da lei estadual no
10.705/00 prevê tal tipo de procedimento:
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor declarado ou atribuído a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1020606-09.2019.8.26.0053 -Voto no 20933
9
bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o respectivo procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo, para fins de lançamento e
notificação do contribuinte, que poderá impugná-lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito de requerer avaliação judicial,
incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento das despesas.
§ 2o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, às demais partilhas
ou divisões de bens sujeitas a processo judicial das quais resultem atos tributáveis.
Assim, de rigor a reforma parcial da
sentença, com a concessão da segurança, apenas para que seja
afastado o critério do Decreto no 55.002/09, podendo a
Fazenda, no entanto, instaurar procedimento para correta
verificação do valor de mercado do imóvel, nos termos do art.
11 da lei estadual no 10.705/00.
4. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, conheço e dou parcial
provimento ao reexame necessário, para reformar em parte a r.
sentença de fls. 54/55, com a concessão da segurança,
reconhecendo a irregularidade do procedimento administrativo,
para que seja afastado o critério do Decreto no 55.002/09,
podendo a Fazenda, contudo, prosseguir no procedimento para
correta verificação do valor de mercado do imóvel, nos termos
do art. 11 da lei estadual no 10.705/00.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator